Tribunal: TJMT
Processo: 1015732-92.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015732-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOUDY LOYANYE FLORENTINA DE LARA - CPF: 050.321.181-84 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), RAFAEL INOCENCIO DOS SANTOS - CPF: 017.736.101-80 (APELADO), MARIZETE INOCENCIO - CPF: 482.020.101-87 (APELADO), JONATAS INOCENCIO DE CAMPOS - CPF: 037.828.781-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO MÚLTIPLA. INEXISTÊNCIA DE BENS CERTOS E DETERMINADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) e no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), diante da inexistência de bens certos, determinados e incontroversos a serem partilhados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da inventariante para dar andamento ao feito; e (ii) saber se existe interesse processual para o prosseguimento do inventário quando não há comprovação da existência de bens certos e determinados a serem partilhados.

III. Razões de decidir

3. A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, sendo dispensável quando a extinção se fundamenta também em outro dispositivo legal, como no caso em análise, em que houve ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).

4. O processo de inventário tem por finalidade a apuração, administração e partilha dos bens deixados pelo falecido, pressupondo a existência de patrimônio a ser transmitido aos sucessores. Não havendo bens a inventariar, falta interesse processual para o prosseguimento do feito.

5. No caso concreto, o único bem indicado pela inventariante - um imóvel urbano - não possui comprovação de que pertencia à falecida, conforme demonstra o extrato de IPTU apresentado, que indica como proprietário pessoa diversa da de cujus.

6. O inventário não é meio processual adequado para investigação patrimonial, devendo a parte interessada valer-se das vias ordinárias caso pretenda localizar outros bens possivelmente deixados pelo falecido.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É dispensável a intimação pessoal, prevista no §1º do art. 485 do CPC, quando a extinção do processo se fundamenta não apenas no abandono da causa (inciso III), mas também na ausência de interesse processual (inciso VI). 2. O prosseguimento do inventário pressupõe a existência de bens certos, determinados e incontroversos a serem partilhados, sendo cabível a extinção do processo por falta de interesse processual quando não comprovada a existência de patrimônio deixado pelo falecido."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, III, VI e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, APL 50062886720218240075, Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, 4ª Câmara de Direito Civil, j. 21/09/2023; TJ-TO, AC 50342046520138272729, Rel. Des. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Turmas das Câmaras Cíveis, j. 09/10/2024; TJ-MG, AC 50020931820228130105, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, Câmara Justiça 4.0, j. 15/07/2024; TJ-RS, AC 51554548820218210001, Rel. Des. Vera Lucia Deboni, 7ª Câmara Cível, j. 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LOUDY LOYANYE FLORENTINA DE LARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

O inventário foi proposto pela apelante objetivando a partilha dos bens deixados pelos
de cujus

RAFAEL INOCENCIO DOS SANTOS e MARIZETE INOCÊNCIO
, tendo sido indicado à partilha um imóvel urbano situado no Loteamento Jardim Pauliceia, Lote 17, Quadra 09, na cidade de Cuiabá (MT), com área total de 360,00 metros quadrados.

Relata que
citado, o herdeiro
JONATAS INOCENCIO DE CAMPOS
apresentou manifestação sustentando desconhecer a existência de bens deixados pela sua mãe, a
de cujus

MARIZETE INOCÊNCIO
. A inventariante, por sua vez, argumentou que o herdeiro JONATAS teria, de forma unilateral e sem autorização dos demais interessados, procedido à transferência do cadastro de IPTU do bem para o seu nome e realizado a alienação do imóvel.

Considerando a controvérsia sobre a existência ou não de bens a partilhar, o juízo de primeiro grau remeteu a questão às vias ordinárias, por demandar dilação probatória, e intimou a inventariante para esclarecer sobre a eventual existência de outros bens a inventariar, certos, determinados e incontroversos. Diante da inércia da inventariante, o magistrado extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual e no abandono da causa.

Em suas razões recursais, a apelante alega:
(i)
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da inventariante, conforme exige o artigo 485, §1º, do CPC;
(ii)
existência de justificativa plausível para a ausência de manifestação, uma vez que sua procuradora se encontrava acometida por problemas de saúde;
(iii)
presença de interesse processual, pois a inexistência momentânea de bens certos não afastaria a possibilidade de existência de bens a serem descobertos.

Em contrarrazões, o apelado sustenta:
(i)
inexistência de nulidade, pois a extinção não se fundamentou apenas no abandono, mas principalmente na ausência de interesse de agir;
(ii)
inércia injustificada da apelante, que não requereu suspensão do feito ou substituição de patrono;
(iii)
descabimento do inventário como meio de investigação patrimonial. (id. 293885376)

Certidão anunciando a isenção do recolhimento do preparo (id. 289311859).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse que justifique sua interferência nos autos (id. 305094392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
LOUDY LOYANYE FLORENTINA DE LARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto à alegada
nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da inventariante
, observo que a extinção do processo não se fundamentou exclusivamente no abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas também - e principalmente - na ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), diante da inexistência de bens certos, determinados e incontroversos a serem partilhados, senão vejamos:

(...)Assim, verifica-se a ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens certos, determinados e incontroversos a serem partilhados, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, não se pode olvidar que a ação encontra-se paralisada há mais de 30 (trinta) dias, por pura inércia da parte Autora/inventariante, que deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, de sorte que o Código de Processo Civil prevê como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, III do CPC).

Assim, verifica-se a
ausência de interesse processual, diante da inexistência de bens certos, determinados e incontroversos a serem partilhados, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
. Ademais, não se pode olvidar que a ação encontra-se paralisada há mais de 30 (trinta) dias, por pura inércia da parte Autora/inventariante, que deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, de sorte que o Código de Processo Civil prevê como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, III do CPC). (id. 288251368)

Ademais, analisando os autos, verifica-se que ao ajuizar a ação, a apelante juntou apenas um contrato de compra e venda firmado em 20/03/2022 (id. 288250898) e, diante da ausência da matrícula do bem a ser partilhado, em nome da falecida, o Juízo de Primeiro Grau determinou ‘
a intimação da inventariante para que acoste aos autos cópia atualizada do inteiro teor da matrícula do imóvel indicado à partilha (Lote 17, Quadra 09, Imóvel, Loteamento Jardim Pauliceia Localizado na Cidade de Cuiabá - MT), bem como outros documentos que comprovem a vinculação da falecida ao aludido imóvel’
, fixando o prazo de 15 dias para o cumprimento. (id. 288250892 25/11/2024)

O documento acostado pela apelante em id. 288251355 – extrato de contribuinte de IPTU – demostra que o imóvel não consta em nome da
de cujus
e sim em nome de Jonatas Inocência do Campos, ensejando a rejeição dos requerimentos da inventariante, vez que não há bens certos e determinados a serem inventariados, determinando a intimação da inventariante para indicação de bens em nome da falecida a serem inventariados (id. 288251365 – 13/03/2025).

Diante da inercia da inventariante, ora apelante, o feito foi sentenciado em 28/04/2025 (id. 288251368).

A exigência de intimação pessoal prevista no §1º do art. 485 do CPC aplica-se apenas às hipóteses dos incisos II e III do referido artigo, não sendo necessária quando a extinção se fundamenta também em outro dispositivo legal, como no caso em análise em que houve ausência de interesse processual.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO
NEGATIVO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR
. RECURSO DO AUTOR/INVENTARIANTE. (I) PRELIMINARES.
ALEGADA A NULIDADE DA SENTENÇA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC
.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. DECISÃO QUE, ADEMAIS, ATENDE ÀS PARTICULARIDADES DO CASO E ESTÁ BEM FUNDAMENTADA. (II) MÉRITO. TESE DE QUE NECESSITA DO AJUIZAMENTO DO INVENTÁRIO PARA PROCEDER À BAIXA DA EMPRESA, DA QUAL A FALECIDA ERA SÓCIA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA INDICADA PELO HERDEIRO JÁ EXTINTA. INVENTÁRIO NEGATIVO QUE SÓ TEM LUGAR QUANDO DEMONSTRADO O INTERESSE NA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS OU DÍVIDAS DEIXADAS PELA FALECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50062886720218240075, Relator.: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 21/09/2023, Quarta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

Assim sendo, não se fazia necessária a intimação pessoal da inventariante, que somente é exigível nas situações especificados no art.
485
,
§ 2º
, do
CPC
, o que não era a hipótese dos autos, que foi extinto pela falta de interesse de agir (art.
485
,
VI
, do
CPC
).

No mérito, o cerne da questão reside na verificação da existência ou não de interesse processual para o prosseguimento do inventário, diante da ausência de bens certos, determinados e incontroversos a serem partilhados.

O processo de inventário tem por finalidade a apuração, administração e partilha dos bens deixados pelo falecido. Pressupõe, portanto, a existência de patrimônio a ser transmitido aos sucessores. Não havendo bens a inventariar, falta interesse processual para o prosseguimento do feito.

No caso em análise, o único bem indicado pela inventariante - um imóvel urbano situado no Loteamento Jardim Pauliceia - é objeto de controvérsia entre as partes, não havendo comprovação de que efetivamente integrava o patrimônio dos de cujus no momento do falecimento. O herdeiro JONATAS INOCENCIO DE CAMPOS sustenta desconhecer a existência de bens deixados pela falecida, e a inventariante não logrou êxito em comprovar a titularidade do imóvel.

De fato, o inventário é procedimento destinado à apuração e partilha de bens deixados pelo falecido. Na ausência de bens, não há razão para a sua continuidade, sendo certo que, na hipótese dos autos, não há provas concretas de que o falecido deixou patrimônio a ser partilhado. A jurisprudência é pacífica ao determinar que a ação de inventário pressupõe a existência de bens para transferir aos herdeiros, sendo possível a extinção do processo por ausência de interesse processual quando não se verifica a existência de patrimônio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC.
INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO MANTIDA
. 1.
A ação de inventário ou petição de herança pressupõe a existência de bens deixados pelo falecido para serem partilhados entre os herdeiros
. 2. No caso, após mais de 10 anos de tramitação processual, restou comprovada a inexistência de bens a serem inventariados, com certidões negativas emitidas por órgãos competentes, incluindo cartórios e consultas ao sistema RENAJUD.
3. A ausência de provas acerca da existência de patrimônio deixado pelo falecido impede a continuidade do inventário, caracterizando a falta de interesse processual
. 4. As diligências pleiteadas pelos apelantes são desnecessárias, uma vez que já houve apuração suficiente durante o trâmite processual, e a documentação necessária é de acesso público, sem depender de intervenção judicial. 5. Extinção do processo, sem resolução de mérito, mantida. Apelação não provida. (TJTO, Apelação Cível, 5034204-65.2013.8 .27.2729, Rel. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NNATÁRIO,julgado em 09/10/2024, juntado aos autos em 11/10/2024 15:34:04) (TJ-TO - Apelação Cível: 50342046520138272729, Relator.: EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Data de Julgamento: 09/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MEDIDA ADEQUADA -
DESNECESSIDADE DE REFORMA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Verificado nos autos pela certidão de óbito e pela alegação da própria requerente que o de cujus não deixou bens a inventariar, de rigor a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.
2- Constatado que a abertura do inventário possui finalidade exclusiva de regularização da requerente para representar o de cujus em ação trabalhista, impõe-se sua extinção, sobretudo por ser incontroverso o fato de que o falecido não deixou bens a inventariar e por existir outros meios além do inventário para que a interessada efetive a referida regularização.
3- Sentença mantida. (TJ-MG -
Apelação Cível: 50020931820228130105
1.0000.24.271719-7/001, Relator: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/07/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/07/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.
1. É INCABÍVEL A ABERTURA DE PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA SE OS BENS IMÓVEIS ARROLADOS NÃO PERTENCEM AO AUTOR DA HERANÇA, SEJA PORQUE DOADOS EM VIDA, SEJA PORQUE ADJUDICADOS POR TERCEIROS.
2. O INVENTÁRIO TEM POR FINALIDADE A APURAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO DEIXADOS POR PESSOA FALECIDA, NÃO SE PRESTANDO À VEICULAÇÃO DE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO. AS ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE DOAÇÕES INOFICIOSAS E SONEGAÇÃO DE BENS DEVEM SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. SE NÃO HÁ NENHUM BEM EM CONDIÇÕES DE PRONTA PARTILHA, DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO.
3. VIÁVEL, NÃO OBSTANTE, A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR, HAJA VISTA QUE COMPROVOU A PERCEPÇÃO DE RENDA INFERIOR A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE TENHA CONDIÇÕES DE SUPORTAR OS ÔNUS ECONÔMICOS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA MANTENÇA.RECURSO PROVIDO EM PARTE.(Apelação Cível, Nº 51554548820218210001, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 29-11-2023) (TJ-RS - Apelação: 51554548820218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Vera Lucia Deboni, Data de Julgamento: 29/11/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2023) (destaquei)

Quanto à alegação de que a inexistência momentânea de bens certos não afastaria a possibilidade de existência de bens a serem descobertos, observo que tal argumento não se sustenta. O inventário não é o meio processual adequado para a investigação patrimonial, devendo a parte interessada valer-se das vias ordinárias para tal finalidade.

Ademais, a inventariante, mesmo após intimada para esclarecer sobre a eventual existência de outros bens a inventariar, quedou-se inerte, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito. A justificativa apresentada - problemas de saúde da procuradora - não se mostra suficiente para afastar a conclusão de abandono da causa, uma vez que não houve qualquer requerimento de suspensão do feito, substituição de patrono ou pedido de prazo em razão da alegada enfermidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025